Tribunal: TJSP
Processo: 1004272-16.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Ação regressiva – Indenização securitária – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem e atraso de voo - Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) - Convenção de Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal - Inaplicabilidade da Súmula 151 do STF – Prescrição – Não

Ementa:
Ação regressiva – Indenização securitária – Transporte aéreo internacional – Extravio de bagagem e atraso de voo - Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) - Convenção de Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal - Inaplicabilidade da Súmula 151 do STF – Prescrição – Não reconhecimento – Prazo de dois anos previsto na Convenção de Montreal (artigos 1o e 35) respeitado – Preliminares rejeitadas.
Atraso na entrega de bagagem extraviada e atraso de voo internacional - Nexo causal e culpa – Reconhecimento - Fato não classificado como circunstância extraordinária inevitável - Empresa transportadora que assumiu os riscos inerentes à atividade - Caso fortuito ou de força maior ou ato de terceiro – Não reconhecimento – Obrigação da empresa aérea de compensar – Presunção de culpa do transportador - Artigo 21o, alínea 2, da Convenção - Responsabilidade civil do transportador e limites de indenização por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), observada a limitação do valor a que refere o artigo 22o, 1, da Convenção - Valor de compensação tarifada limitada a 1.000 e 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro (artigo 22o, I e 2., da Convenção de Montreal) – Limitação recursal e valor fixado em Primeiro Grau – Sentença mantida por fundamento diverso.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519551
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004272-16.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAP
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A, é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004272-16.2020.8.26.0100 -Voto no 38360
2
Apelação Cível no 1004272-16.2020.8.26.0100
(Processo de origem no 1004272-16.2020.8.26.0100)
Apelante
TAP Transportes Aéreos Portugueses S/A
Apelado
Sompo Seguros S/A
Comarca
São Paulo - 10a Vara Cível
Voto no 38360
Ação regressiva
Indenização securitária
Transporte aéreo
internacional Extravio de bagagem e atraso de voo - Regra de
incidência Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331
- Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) - Convenção de
Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da
Constituição Federal - Inaplicabilidade da Súmula 151 do STF
Prescrição Não reconhecimento Prazo de dois anos previsto na
Convenção de Montreal (artigos 1o e 35) respeitado Preliminares
rejeitadas.
Atraso na entrega de bagagem extraviada e atraso de voo
internacional - Nexo causal e culpa Reconhecimento - Fato não
classificado como circunstância extraordinária inevitável -
Empresa transportadora que assumiu os riscos inerentes à
atividade - Caso fortuito ou de força maior ou ato de terceiro
Não reconhecimento Obrigação da empresa aérea de compensar
Presunção de culpa do transportador - Artigo 21o, alínea 2, da
Convenção - Responsabilidade civil do transportador e limites de
indenização por danos causados, reguladas pela Convenção de
Montreal (artigos 17o a 38o) de natureza compensatória (artigo 29o,
da Convenção), observada a limitação do valor a que refere o
artigo 22o, 1, da Convenção - Valor de compensação tarifada
limitada a 1.000 e 4.150 Direitos Especiais de Saque por
passageiro (artigo 22o, I e 2., da Convenção de Montreal)
Limitação recursal e valor fixado em Primeiro Grau Sentença
mantida por fundamento diverso.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls.130/139, julgou procedente, com
observação, a ação regressiva de ressarcimento e condenou a ré a pagar em favor da autora
o valor de R$2.625,27 a título de subrogação pela indenização securitária paga, com
correção pela Tabela Prática do TJSP desde os respectivos desembolsos e juros de mora
legais desde a citação, sendo esta a observação, bem como, pela sucumbência, condenou
mais a ré no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação imposta.
Apela a ré (fls.144/151) buscando a reversão do julgado
reconhecida, preliminarmente, a prescrição com base na Súmula 151 do STF, senão a
improcedência da ação por impossibilidade de subrogação e ausente prova da culpa e nexo
causal, inobservada as normas do contrato de transporte e legislação aplicável, não
alcançando o pacto de seguro a relação de prestação de serviço havida entre a recorrente e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004272-16.2020.8.26.0100 -Voto no 38360
3
usuária, aliado a isso a ausência de prova do efetivo desapossamento de bens. Postula a
improcedência da ação e a inversão do ônus sucumbencia, ficando prequestionados todos
os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Processado e respondido o recurso (fls.157/167), vieram após
os autos a esta Instância.
É o relatório.
De inicio, de rigor se observar que a demanda diz respeito à
ação judicial de natureza regressiva por ressarcimento de despesas realizadas pela
segurada, em decorrência dos atrasos e extravios de sua bagagem pela ré com relação aos
clientes segurados pela autora (Bruna Massaglia, Jardson Moura e Walmaria Marliane) no
valor total de R$2.625,27.
Sem razão a prejudicial de prescrição arguida pela apelante.
Nas hipóteses de transporte internacional aéreo prevalece o
prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Varsóvia (atual Convenção de
Montreal), sendo inaplicáveis, nesse aspecto, a Súmula 151 do C. STF, a Lei no 9.611/98 e,
tampouco, o Decreto-Lei no 116/67 que dispõe sobre as operações inerentes ao transporte
de mercadorias por via d'água.
Veja-se: “PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O art. 5o, § 2o, da
Constituição Federal se refere a tratados internacionais relativos a direitos e garantias
fundamentais, matéria não objeto da Convenção de Varsóvia, que trata da limitação da
responsabilidade civil do transportador aéreo internacional (RE 214.349, rel. Min.
Moreira Alves, DJ 11.6.99). 2. Embora válida a norma do Código de Defesa do
Consumidor quanto aos consumidores em geral, no caso específico de contrato de
transporte internacional aéreo, com base no art. 178 da Constituição Federal de 1988,
prevalece a Convenção de Varsóvia, que determina prazo prescricional de dois anos. 3.
Recurso provido.” (RE 297901/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, data do
julgamento: 07.03.2006).
E, estabelecem o art. 1o e 35 da Convenção de Montreal (que
modernizou e refundiu a Convenção de Varsóvia), promulgada pelo Decreto 5.910 de
27.09.2006, que: “Artigo 1 Âmbito de Aplicação. 1. A presente Convenção se aplica a todo
transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante
remuneração. Aplica-se igualmente ao transporte gratuito efetuado em aeronaves, por
uma empresa de transporte aéreo. (...) Artigo 35 Prazo Para as Ações 1. O direito à
indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos,
contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria
haver chegado, ou do da interrupção do transporte. 2. A forma de computar esse prazo
será determinada pela lei nacional do tribunal que conhecer da questão.”
Assim, no caso, tendo os sinistros ocorrido em 25/05/2018
(fls.38), 03/11/2018 (fls.57) e 22/01/2018 (fls.72), as respectivas indenizações pagas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004272-16.2020.8.26.0100 -Voto no 38360
4
27/07/2018 (fls.42), 04/01/2019 (fls.60) e 30/05/2018 (fls.75) e tendo sido a presente ação
promovida em 21/01/2020 (fls.01), portanto, em prazo inferior a 2 anos, não ocorreu a
prescrição alegada.
Superadas essas questões, no mérito, também não assiste
razão à apelante.
Observado o decidido em Primeiro Grau, uma vez que a
petição inicial atende aos requisitos do artigo 319 do CPC, permitida à ré ampla defesa,
anotado ademais estar a inicial acompanhada de documentos necessários que bem
explicitam dos fatos, de modo que e por consequência, ausente desvio na r. sentença pois à
vista dos autos, bem apreciou o r. Juízo de Primeiro Grau o quanto necessário a justificar o
decidido, atendido o disposto no art. 458 do CPC/73, que explicita serem requisitos
essenciais da sentença, o relatório, os fundamentos (onde o juiz analisará as questões de
fato e de direito) e o dispositivo, de modo que no caso, observada a solução das questões
relativas à lide posta, a r. sentença se mostra adequada, por não violar o disposto no art. 93
, IX , da Constituição da República, que dispõe que “...todos os julgamentos dos órgãos do
Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade...”.
De outra parte e quanto a condição da autora e apelada, é fato
que, depois de arcar com a indenização securitária, a seguradora assume os direitos da
segurada, podendo buscar o ressarcimento do que gastou, nos mesmos termos e limites
assegurados à consumidora (vide Código Civil artigo 786 e Sumula 188 do STF).
Quanto a questão de fundo, é fato os sinistros ocorridos com
extravios de bagagem e atrasos de voo (fls.38, 57 e 72), bem assim as relações negociais
securitárias (fls.28, 44/47 e 62/64 seguros viagem), bem como a prova do efetivo
pagamento das indenizações (fls.42, 60 e 75), que como refere o Juízo de Primeiro Grau,
sequer foram impugnadas.
No entanto, na ação de regresso, ainda que reconhecida a
obrigação da seguradora à indenização, esse fato não vinculará o responsável final, que
pode discutir todas as questões tratadas no processo anterior que estabeleceu a indenização
(vide STJ, REsp 1.246.209), de modo que, conforme a r. decisão vinculante do STF (RE
636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618), que decidiu: "Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores
da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor", relacionados os fatos da causa à transporte aéreo internacional voo trecho
Lisboa-Roma - incidente na hipótese a Convenção de Montreal celebrada em 28 de maio
de 1999, que unifica as regras relativas ao transporte aéreo internacional, observada a regra
de incidência pela aprovação no Brasil pelo Decreto no 59/2006 e promulgada através do
Decreto no 5910/2006, nos termos da regra do artigo 178 da Constituição Federal e inerente
supremacia (CF artigo 5o § 2o).
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal (artigo
1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de pessoas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004272-16.2020.8.26.0100 -Voto no 38360
5
bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o ponto de destino
- haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam situados, ou no território
de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte signatário da convenção,
nessa hipótese se impõe o dever de observância da referida regra de incidência.
Assim, vencida a questão relativa a regra de incidência,
quanto à culpa e responsabilidade, sendo fato que os extravios de bagagem e atrasos de voo
(se deram em razão de falha na prestação do serviço pela ré, ausente causa justa a excluir
ou isentar a responsabilidade da ré (artigo 20o da Convenção), até porque as referências que
faz a apelante não dizem respeito à ocorrência dos fatos (sinistros) em si, observado para
tanto o ônus relativo à prestação do serviço, pois que é da essência dos contratos o
princípio da exigibilidade ou obrigatoriedade das convenções, ou seja, lei entre as partes, à
parte lesada deve ser garantida a reparação das consequências advindas do descumprimento
da obrigação, consequência essa que deriva da necessidade de segurança dos negócios
jurídicos, não sendo por outra razão a regra basilar civil relativa a justiça contratual, em
especial, o da boa-fé objetiva no art. 422 do Código Civil, a regular todo o direito
obrigacional.
Ademais, sendo de risco o contrato de transporte aéreo, ao se
responsabilizar pelo transporte dos passageiros e bagagem, a empresa transportadora
assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade, de modo que, sendo fato previsível e
evitável tanto o extravio de bagagem como o atraso de voo até porque relacionados à
própria atividade da ré -, não pode ser considerado referido evento caso fortuito ou de força
maior, nem ato de terceiro, por não desligada da atividade de prestação de serviço a que
vinculada a ré e apelante, bem como porque não se pode classificar referido fato como
circunstância extraordinária inevitável.
Por decorrência e considerando os fatos da causa, observado
o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186
a 188 do Código Civil), superada a questão relativa ao nexo causal, mesmo que delimitada
a obrigação da ré e apelante pela regra de sujeição referida, reconhecido o descumprimento
contratual sem justa causa, pela prática de ato violador de direito, de rigor a sujeição da ré à
responsabilidade decorrente, que no caso, diz respeito a indenização derivada de evento
ocorrido no transporte de bagagem.
Confira-se quanto a isso a Resolução ANAC 141/2010 e
ato normativo que trata das Condições Gerais de Transporte Aéreo (CGTA) que é regido
pela Resolução n° 400/2016, que define os novos direitos e deveres dos passageiros no
transporte aéreo).
No mesmo sentido as disposições contidas no Tratado sobre
o Funcionamento da União Europeia (artigos 91o, no 1, e artigo 100o, no 2o), bem como o
Regulamento (CE) 261/2004 e Regulamento (CE) no 1107/2006.
Isso faz com que, observada a presunção de culpa do
transportador (artigo 21o, alínea 2, da Convenção), deva a ré indenizar em regresso a
autora pelos extravios de bagagem e atrasos de voo, observadas as disposições referentes à
responsabilidade civil do transportador e limites de indenização por danos causados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004272-16.2020.8.26.0100 -Voto no 38360
6
reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma de natureza
compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrange pelo dever de guarda e
preservação não atendido o dever de compensação, uma vez que o causador do dano tem
o dever de recolocar a pessoa lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos
havidos, observada a limitação do valor da compensação ao montante a que refere o artigo
22o, 1, da Convenção.
Por decorrência, no caso, quanto ao valor da condenação, nos
termos do referido julgado (STF/RE 636331), como limitado o montante ao patamar
estabelecido no art. 22o da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos
acordos internacionais posteriores, observado que em caso de dano causado por extravio de
bagagem a responsabilidade da companhia aérea se limita a 1.000 Direitos Especiais de
Saque por passageiro (artigo 22o, 2., da Convenção de Montereal), equivalente referido
limite a atuais R$7.318,80, e que em caso de dano causado por atraso de voo a
responsabilidade da companhia aérea se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por
passageiro (artigo 22o, I, da Convenção de Montreal), equivalente referido limite a atuais
R$30.373,02, como esse o caso e considerando o montante fixado na r. sentença de
Primeiro Grau (R$2.625,27), observado a limitação recursal, por fundamento diverso, de se
manter o decidido em Primeiro Grau.
Nega-se provimento ao recurso.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator